Tribunal: TJMT
Processo: 1007487-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007487-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.093.331/0001-59 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (EMBARGADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (EMBARGADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (EMBARGADO), CRISTIAN BATISTA - CNPJ: 54.188.447/0001-65 (EMBARGADO), CHARLIS BATISTA - CNPJ: 54.209.113/0001-20 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS.

EMBARGADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e JOAO NEDI BATISTA.

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos do incidente de impugnação à relação de credores, o qual confirmou decisão que excluiu crédito extraconcursal da instituição financeira credora da lista de credores da recuperação judicial e deixou de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de que o banco credor teria sido compelido a ajuizar habilitação de crédito por falhas das partes e do administrador judicial, ensejando direito à fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, inclusive à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, não se verificando vício que justifique o acolhimento do recurso.

5. A pretensão da parte embargante consiste em inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer omissão quanto à análise dos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicados.

6. A oposição de embargos com finalidade exclusivamente protelatória autoriza a advertência quanto à possível aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, em caso de reiteração impertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos. 3. A ausência de resistência à impugnação de crédito em incidente da recuperação judicial afasta a configuração de litigiosidade e, por conseguinte, a imposição de honorários advocatícios. 4. Não se admite o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 1007487-50.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Impugnação à Relação de Credores, que homologou a exclusão do crédito do Banco Volkswagen S.A. da lista de credores da recuperação judicial e deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do embargante.

A Embargante assevera que o acórdão “embargado deixou de observar que o Banco Volkswagen foi compelido a ajuizar habilitação de crédito por equívocos cometidos pelas embargadas e pelo ilmo. Administrador judicial, de forma que o Banco Volkswagen teve de movimentar a máquina judiciária desnecessariamente e arcar com todas as despesas inerentes a um processo”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para retificar o acórdão impugnado, em tópico supostamente omisso, conforme peça recursal.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 285714882 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS.

EMBARGADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e JOAO NEDI BATISTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
SERGIO DANIEL KISTENMACHER
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 0000575-17.2013.8.11.0019, que deu provimento ao recurso interposto “
para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.
”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. DO PREQUESTIONAMENTO.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de apelação cível, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

2. DA OMISSÃO

A Embargante assevera que o acórdão “
embargado deixou de observar que o Banco Volkswagen foi compelido a ajuizar habilitação de crédito por equívocos cometidos pelas embargadas e pelo ilmo. Administrador judicial, de forma que o Banco Volkswagen teve de movimentar a máquina judiciária desnecessariamente e arcar com todas as despesas inerentes a um processo
”.

Relata o Embargado que
“não há, pois, omissão a ser sanada, mas sim insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não é hipótese legítima para oposição de embargos de declaração”.

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“[...] Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 185317416 – autos de origem PJE Nº 1053300-11.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Incidente de Impugnação à Relação de Credores, homologou a exclusão, da lista de credores, de todos os créditos listados em nome do Banco Volkswagen S.A., por se tratar de crédito extraconcursal, deixando de arbitrar honorários advocatícios em razão da concordância da parte contrária com o pedido formulado pelo ora agravante.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em razão da ausência de resistência da parte ora agravada.

A decisão agravada não arbitrou os honorários sucumbenciais sob o seguinte fundamento:

“[...] 4. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em decorrência da concordância da parte contrária com o presente pedido (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005).” (g.n.)

De início, pontua-se que a afetação pelo Tema Repetitivo nº 1.250 do Superior Tribunal de Justiça não interfere no julgamento de outros recursos pelas instâncias ordinárias, notadamente quando o sobrestamento foi determinado apenas em relação aos recursos especiais em segunda instância.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve resistência ao pedido, mas, ao contrário, anuência expressa da parte adversa à pretensão deduzida (ID 185376533 – autos de origem). Nesse cenário, ausentes os elementos essenciais à caracterização da lide, razão pela qual também se ausenta o pressuposto para a configuração da sucumbência.

Tal entendimento é reforçado pelo Enunciado nº 14 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência (FONAREF), que dispõe:

Enunciado n.º 14. Nos incidentes de impugnação ou habilitação de crédito apresentados na recuperação judicial em que a parte contrária concorde com o pedido, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA QUE DEPENDE DA LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais apenas quando configurada a litigiosidade na impugnação de crédito, o que pressupõe resistência à pretensão impugnatória.

No caso em análise, a recuperanda não apresentou resistência à impugnação apresentada, o que afasta a configuração de litigiosidade e, consequentemente, a imposição de honorários sucumbenciais.

(N.U 1015711-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (g.n.)

Portanto, ausente a pretensão resistida, incabível a fixação de honorários sucumbenciais, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Deixo de arbitrar/majorar honorários sucumbenciais, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo a quo.

É como voto.” (g.n.)

Percebe-se que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, com menção a diversas jurisprudências, demonstrando a sedimentação do entendimento sobre o tema debatido, não havendo que se falar em comprometimento da clareza, coerência ou segurança jurídica.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

“[...]
Este é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ESTATUTO SOCIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA. LIQUIDEZ E XIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A procuração pública e o Estatuto Social da Instituição Financeira se mostraram suficientes para demonstrar a regularidade processual da parte, sendo desnecessária a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica. A execução embasada em cédula de crédito comercial, emitida consoante as disposições do Decreto-Lei 413/69, aplicável com fundamento no art. 5º da Lei 6.840-80, constituí título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (
TJ-DF 20161310007930 DF 0000774-51.2016.8.07 .0017, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/01/2018. Pág.: 319/327)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ESTATUTO SOCIAL DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO CONCRETO . INDICAÇÃO EXPRESSA EM PROCURAÇÃO PÚBLICA DO CNPJ E NÚMERO DA INSCRIÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA E VALIDADE DA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) Com efeito, a cópia do Estatuto Social da pessoa jurídica demandante não é indispensável à propositura da ação, salvo na hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não se vislumbra no caso concreto. Precedentes do STJ. 4. Destarte, revela-se desarrazoada a determinação de emenda e indeferimento da petição inicial por falta de cópia dos atos constitutivos da parte autora, quando o documento não é imprescindível à propositura da demanda. (...).
(TJ-CE - AC: 01309335520198060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)
(grifo nosso)

De mais a mais, a apresentação dos atos constitutivos somente seria obrigatória se existisse dúvida razoável sobre a regularidade da representação, o que, conforme já assinalado, não é o caso destes autos”. (g.n.)

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025